Tribunal: TJES
Processo: 5001787-15.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001787-15.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001787-15.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

Advogado do(a) APELADO: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CEMAZ INDUSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA S/A

contra a r. sentença que consta no evento nº 1264244, proferida pelo douta magistrada da
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória -
Comarca da Capital, que nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
julgou extinto o feito na forma do artigo 924, inciso II, do CPC c/c artigo 156, IV, do CTN.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1264252, em síntese, o apelante alega que:
(I)

“
f
oram distribuídos embargos à execução, devidamente garantidos, por meio de depósito judicial, para sanar os equívocos do procedimento administrativo”;
(II)

“o douto juízo proferiu sentença extinguindo os Embargos à Execução Fiscal sem resolução do mérito, supostamente por não ter havido vinculação dos embargosao processo principal, bem como pela ausência de juntada de procuração, mesmo após a intimação das partes. Entretanto, não restou observado pelo douto juízo, que assim que fora intimada a parte Embargante promoveu a juntada de petição requerendo a vinculação da ação de embargos à execução fiscal.”

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido,
“
requer seja dado provimento ao recurso para o fim de cassar a sentença recorrida, devolvendo os autos à origem para regular prosseguimento do feito.”

Embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões ao apelo, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo, de acordo com a r. certidão ID nº 1264260.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do artigo 934 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CEMAZ INDUSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA S/A

contra a r. sentença que consta no evento nº 1264244, proferida pelo douta magistrada da
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória -
Comarca da Capital, que nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
julgou extinto o feito na forma do artigo 924, inciso II, do CPC c/c artigo 156, IV, do CTN.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1264252, em síntese, o apelante alega que:
(I)

“
f
oram distribuídos embargos à execução, devidamente garantidos, por meio de depósito judicial, para sanar os equívocos do procedimento administrativo”;
(II)

“o douto juízo proferiu sentença extinguindo os Embargos à Execução Fiscal sem resolução do mérito, supostamente por não ter havido vinculação dos embargosao processo principal, bem como pela ausência de juntada de procuração, mesmo após a intimação das partes. Entretanto, não restou observado pelo douto juízo, que assim que fora intimada a parte Embargante promoveu a juntada de petição requerendo a vinculação da ação de embargos à execução fiscal.”

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ingressou com presente
execução fiscal,
instruída com a Certidão de Dívida Ativa nº 2703/2016, cujo crédito exequendo se refere multa de auto de infração oriundo do PROCON.

Devidamente citada, a parte executada/apelante, promoveu o depósito judicial do valor exequendo, informando que iria interpor embargos à execução no prazo legal (evento nº 1264027).

Contudo, conforme certificado no documento ID nº 1264032, decorreu o prazo sem a oposição dos referidos embargos à execução fiscal.

Ato contínuo, sobreveio a sentença recorrida, que consignou que “
te
ndo em vista que a parte executada, não opôs Embargos à Execução Fiscal dentro do prazo legal, tenho que não há outro ato a ser realizado que não a conversão do valor constrito em renda e, consequentemente, a extinção da presente execução e do crédito tributário, na forma do art. 156, VI do CTN.”

Com efeito, primeiramente, observo que embora a parte apelante tenha interposto recurso nestes autos, que esclareça-se respeito à
execução fisca
l, parece-me que essencialmente suas razões recursais visam combater sentença diversa, qual seja, aquela prolatada nos autos nº 5002843-83.2017.8.08.0024, que supostamente dizem respeito aos embargos à execução por ela opostos.

À vista disso, poder-se-ia dizer que a parte recorrente não impugnou efetivamente os fundamentos da sentença que pretendia ver reformada, indo de encontro, pois, ao princípio da dialeticidade recursal.

Não obstante, passo a análise do recurso, eis que aparentemente a recorrente pretende demonstrar que efetivamente há embargos à execução opostos em face da execução fiscal em apreço o que infirmaria a sentença recorrida.

Contudo, não se verifica essa realidade.

Primeiramente, em consulta ao processo apontado pela recorrente como embargos à execução - nº 5002843-83.2017.8.08.0024 - nota-se que esse foi cadastrado como “execução fiscal”. Além disso, já se encontra extinto, com trânsito em julgado ocorrido em 05/10/2020.

A sentença daqueles autos consignou que a parte deixou de vincular o feito com a apontada ação principal e que também, carecia de regularidade formal, porquanto ausente a procuração nos autos. Portanto, o feito fora extinto por duplo fundamento.

Cumpria a parte executada/apelante ter ser insurgido quando da sentença que julgou extinto aquele processo (Proc. nº 5002843-83.2017.8.08.0024), o que não se desimcumbiu, posto que não houve recurso de apelação naqueles autos,

que, repita-se, transitou em julgado.

À vista disso, se a referida ação dizia respeito aos embargos à execução que deveriam encontrar-se vinculados à essa execução fiscal, em verdade, esses já foram extintos por sentença com trânsito em julgado, de modo que, não há substrato legal à modificação da sentença exarada nesta execução fiscal.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

Em razão do improvimento do apelo, cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em favor do apelado, de modo que a verba honorária sucumbencial passa de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO –
EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO VINCULADOS – PROCESSO APONTADO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE SE ENCONTRA EXTINTO COM TRÂNSITO EM JULGADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Primeiramente, embora a parte apelante tenha interposto recurso nestes autos, que esclareça-se, dizem respeito à execução fiscal, ressai que essencialmente suas razões recursais visam combater sentença diversa, qual seja, aquela prolatada nos autos nº 5002843-83.2017.8.08.0024, que supostamente dizem respeito aos embargos à execução por ela opostos.

2.
Em consulta ao processo apontado pela recorrente como embargos à execução - nº 5002843-83.2017.8.08.0024 - nota-se que esse foi cadastrado como “execução fiscal”. Além disso, já se encontra extinto, com trânsito em julgado ocorrido em 05/10/2020. A sentença daqueles autos consignou que a parte deixou de vincular o feito com a apontada ação principal e que também, carecia de regularidade formal, porquanto ausente a procuração nos autos. Portanto, o feito fora extinto por duplo fundamento.

3.
Cumpria a parte executada/apelante ter ser insurgido quando da sentença que julgou extinto aquele processo (Proc. nº 5002843-83.2017.8.08.0024), o que não se desimcumbiu, posto que não houve recurso de apelação naqueles autos,

que, repita-se, transitou em julgado.

4.
À vista disso, se a referida ação dizia respeito aos embargos à execução que deveriam encontrar-se vinculados à essa execução fiscal, em verdade, esses já foram extintos por sentença com trânsito em julgado, de modo que, não há substrato legal à modificação da sentença exarada nesta execução fiscal.

5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.